Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PARTILHA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. INCABÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. ESCRITURA DE DOAÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. HONORÁRIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a exclusão da partilha do imóvel adquirido por doação em sede de programa habitacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelante junta documento que não foi apresentado nem apreciado pelo juízo de origem.
3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documento não conhecido.
4. A questão relativa à exclusão da partilha das edificações construídas no imóvel antes do casamento não foi apresentada em primeira instância, sendo incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ante a configuração de inovação recursal e supressão de instância.
5. A aquisição da propriedade imobiliária por ato inter vivos ocorre apenas com o registro do título translativo (escritura) na matrícula do imóvel (Art. 1.245, CC).
6. É irrelevante que a data da inscrição ou contemplação no programa habitacional tenha ocorrido antes do matrimônio, se a escritura de doação e o registro de propriedade ocorreram na constância do casamento.
7. O imóvel objeto de programa habitacional é partilhável por ingressar no patrimônio do casal durante a união, nos termos do regime da comunhão parcial de bens.
8. O imóvel deve ser partilhado, sobretudo quando a escritura de doação foi formalmente lavrada e registrada em nome de ambos os cônjuges, confirmando a transferência do bem ao patrimônio comum.
9. Em havendo resistência à pretensão por intermédio da apresentação de contestação por negativa geral por curador especial, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Documentos novos não conhecidos. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 434 e 435; CC, arts. 1.245 e 1.658 a 1.666
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1923934 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 7a Turma Cível; Acórdão no 1973232 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível; Acórdão no 1423130 de relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 2a Turma Cível; Tema 1059 do STJ.